Tribunal: TJES
Processo: 5004233-58.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Tratamento médico-hospitalar; Planos de saúde
Data de julgamento: 2021-11-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
5004233-58.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
AGRAVADO: SEBASTIAO FREITAS
RELATOR(A
):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS

QUARTA CÂMARA CÍVEL

13/09/2021

A SR.ª ADVOGADA DANIELE PELA BACHETI:-

Boa tarde a todos.

Com relação à questão da medicação, efetivamente, um dos pontos discutidos até no agravo interno e na contraminuta ao agravo de instrumento, defendeu a necessidade de manutenção do medicamento Jakavi, que no caso, o Relator, manteve a obrigação da Unimed quanto ao seu fornecimento.

No que tange à questão dos medicamentos concorda o agravado com os termos do voto do Relator.

Contudo, no que tange à questão das despesas com alimentação, este agravado pede vênia ao ilustre Relator e gostaria de demonstrar aqui, a necessidade de que a Unimed continue mantendo o fornecimento de alimentação, quando o agravado precisar realizar o tratamento em São Paulo, que é outra cidade, totalmente, diversa da cidade em que ele reside.

Isso porque o juiz de piso deferiu a tutela pretendida, determinando que a agravante, Unimed, custeie o tratamento do agravado no hospital em Jaú, o qual precisa fazer o transplante de doação de medula óssea.

O agravado possui doador compatível; compareceu em Jaú, São Paulo, para uma consulta médica para verificar a viabilidade do transplante e nesse período em que lá ficaram, que foi de 1º de dezembro ao dia 12 de janeiro, só nesse período eles gastaram cerca de R$ 3.800,00 com alimentação.

Nesse sentido, entende o agravado que a obrigação da agravante não deve se limitar apenas ao transporte e a acomodação, isso porque o gasto com alimentação no estado do agravado é totalmente diferente do gasto que ele tem quando está em uma cidade diversa, no caso, São Paulo.

Além de tal fato, os próprios precedentes mencionados nos autos na liminar concedida pelo Relator, afirmam que tem que haver o custeio de todos os meios necessários para o tratamento. Assim, se o agravado, lá em Jaú, não vai ficar internado no hospital é necessário, sim, que a Unimed custeie também sua alimentação e de seu acompanhante. Até porque tal fato está previsto na própria Portaria do Ministério da Saúde. Não faz nenhum sentido o agravado pelo SUS ter direito a transporte, acomodação e alimentação e pelo plano de saúde ter direito a apenas ao transporte e acomodação. Sendo certo que a alimentação é essencial para o tratamento.

O agravado possui câncer e precisa manter uma boa alimentação. Se o mesmo está internado no hospital, é claro que a agravante vai ter que pagar toda a alimentação dele e de seu acompanhante. Ou por que essa obrigação não vai resistir se ele não estiver internado no hospital, mas se ele estiver no hotel aguardando sua internação, aguardando todo o procedimento para poder realizar o transplante?

Em virtude desses fatos e considerando que o agravado é uma pessoa idosa, requer o desprovimento do Agravo de Instrumento, para manter a obrigação da agravante do custeio também da alimentação, haja vista a necessidade da agravante, como plano de saúde, cobrir todas as despesas necessárias ao tratamento. Despesas essas, que inclui a alimentação, além da acomodação e o transporte.

São essas as razões; encerro por aqui e muito obrigada.

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004233-58.2020.8.08.0000

AGRAVANTE:

UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

AGRAVADO: SEBASTIÃO FREITAS

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata o processo principal de “
Ação de Obrigação de Fazer
” ajuizada por Sebastião Freitas em desfavor de Unimed Vitória Cooperativa de Trabalho Médico requerendo, inclusive em caráter liminar, que a operadora seja obrigada a custear integralmente todas as despesas médicas e de locomoção/ hospedagem / alimentação relacionadas a procedimento de transplante de medula óssea a ser realizado no
Hospital Amaral Carvalho (JAU-SP), bem como aquelas relativas aos períodos pré e pós-operatórios.

Narra, neste sentido, que foi diagnosticado com mielofibrose primária (MFP), que constitui um distúrbio no qual o tecido fibroso da medula óssea substitui células produtoras de sangue, o que resulta na produção anormal de glóbulos vermelhos, anemia e baço aumentado.

Afirma que desde então iniciou tratamento com o medicamento ruxolitinibe (JAKAVI), mas com indicação de transplante de medula óssea, sendo esta a única possibilidade de cura do paciente.

Aduz, ainda, que após a realização de diversos testes para localização de possível doador, descobriu-se que sua irmã é 100% (cem por cento) compatível, entretanto, o Estado do Espírito Santo não possui hospital que realize este tipo de procedimento (transplante de medula), motivo pelo qual foi encaminhado pela médica conveniada ao plano de saúde para o Hospital Amaral Carvalho, localizado no Município de Jaú, Estado de São Paulo.

Todavia, afirma que, após entrar em contato com a operadora do plano de saúde, teve negada sua solicitação de cobertura da consulta pré-operatória, bem como de todas as despesas relativas ao seu deslocamento para outro estado.

Em primeira instância
o MM Juiz de piso
deferiu
o provimento liminar pleiteado
determinando que a requerida custeie:

(i)
as despesas da consulta pré-transplante (passagem, acomodação, alimentação, medicação, internação, procedimentos médicos, etc) do Agravado, realizada no Hospital Amaral Carvalho (JAÚ-SP), despesas estas inerentes ao Requerente, à sua acompanhante e à doadora;

(ii)
as despesas necessárias à realização do transplante (passagem, acomodação, alimentação, medicação, internação, procedimentos médicos, etc), que também será realizado em data a ser marcada pelo referido hospital para o Requerente, sua acompanhante e para a doadora;

(iii)
as despesas pós-transplante (passagem, acomodação, alimentação, medicação, internação, procedimentos médicos, etc) diante da necessidade de acompanhamento do procedimento junto à equipe do Hospital Amaral Carvalho (JAU-SP) para o Requerente e para sua acompanhante.

Irresignada, a Unimed/Agravante interpôs o presente recurso (ID 886521) no âmbito do qual pugna pela reforma da decisão, alegando, em síntese:

(i)
que houve negativa de cobertura de consulta médica por esta estar localizada fora da área de abrangência do plano de saúde contratado;

(ii)
que a operadora do plano de saúde somente é obrigada a garantir o acesso do beneficiário aos serviços e procedimentos fora da área de abrangência geográfica contratada em situações excepcionais;

(iii)
que, na hipótese de necessidade de atendimento fora da área de abrangência, o segurado deve entrar em contrato com o plano de saúde e solicitar autorização prévia fora da rede do plano, o que não ocorreu na presente hipótese;

(iv)
que o Agravado não solicitou autorização para realização de transplante de medula óssea;

(v)
que o Agravado deveria ter solicitado autorização prévia para consulta em São Paulo, bem como para posterior transplante, a fim de que plano pudesse deliberar administrativamente sua solicitação;

(vi)
que, segundo consta da DUT nº 70 da ANS, é obrigatória a cobertura de transplante de medula óssea para a hipótese de mielofibrose primária em fase evolutiva; todavia, de acordo com o laudo médico, o Agravado é portador de mielofibrose primária em fase fibrótica;

(vii)
que não há cobertura contratual para o custeio de todas as despesas relacionadas ao transplante, inclusive aquelas relacionadas ao pré e pós-operatório;

(viii)
que, de acordo com a Resolução Normativa nº 259 da ANS (art. 4º, § 2º), na hipótese de indisponibilidade de prestador integrante ou não da rede assistencial no mesmo município ou em municípios limítrofes, a operadora deverá garantir o transporte do beneficiário até um prestador apto a realizar o devido atendimento, assim como seu retorno à localidade de origem, o que excluiria as despesas relativas a hotel e alimentação;

(ix)
que a decisão agravada impõe o fornecimento de cobertura universal de procedimentos, além dos limites contratados, o que gera um desequilíbrio contratual e financeiro; e

(x)
que inexiste urgência no provimento judicial pleiteado, considerando que se trata de procedimento médico eletivo, havendo tempo hábil para a devida análise administrativa do pedido pelo plano de saúde.

Pois bem.
A hipótese que ora se apresenta para análise diz respeito a direito à cobertura de procedimento realizado por profissional e estabelecimento não credenciados ao plano de saúde e fora da sua área de abrangência.

Relativamente ao tema, a jurisprudência vem se firmando no sentido de que o usuário do plano de saúde tem direito ao custeio das despesas médico-hospitalares em clínica ou hospital não credenciado em situações excepcionais, como no caso de urgência e emergência,
ou na ausência de estabelecimento credenciado.

Neste sentido, destaco os seguintes julgados dos Tribunais pátrios:

PLANO DE SAÚDE. ATENDIMENTO FORA DA REDE CREDENCIADA. ADMISSIBILIDADE EXCEPCIONAL EM CASO DE INEXISTÊNCIA DE PROFISSIONAL OU HOSPITAL APTO AO PROCEDIMENTO. CASO DOS AUTOS. PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
Plano de saúde. Excepcional admissão de atendimento fora da rede credenciada desde que evidenciada inexistência de profissional ou hospital apto ao procedimento. Situação verificada nos autos. Má formação fetal durante a gestação (MMC lombo-sacral e Chiari tipo II). Cirurgia intrauterina ou a céu aberto. Médico especializado. Procedência do pedido mantida. Recurso não provido. (TJSP; Apelação Cível 1005973-72.2017.8.26.0114; Relator (a): J.B. Paula Lima; Órgão Julgador: 10ª Câmara de Direito Privado; Foro de Campinas - 7ª Vara Cível; Data do Julgamento: 23/01/2019; Data de Registro: 23/01/2019)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL - MEDIDA LIMINAR COM OBRIGAÇÃO DE FAZER - RECURSO DE APELAÇÃO - PLANO DE SAÚDE - ATENDIMENTO FORA DA REDE CREDENCIADA - AUSÊNCIA DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA - INTERNAMENTO EM CLÍNICA TERAPÊUTICA NÃO CONVENIADA - REEMBOLSO INDEVIDO - RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1. Em regra, o reembolso por atendimento fora da rede credenciada só é devido em situações excepcionais, como urgência, emergência e ausência de estabelecimento credenciado. [...] (Apelação Cível 425522-50082581-36.2014.8.17.0001, Rel. Josué Antônio Fonseca de Sena, 1ª Câmara Cível, julgado em 07/06/2016, DJe 15/06/2016)

Este Egrégio Tribunal de Justiça também já teve oportunidade de se manifestar sobre o tema em hipóteses similares à dos presentes autos, assim decidindo:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. TRANSPLANTE DE MÉDULA ÓSSEA. URGÊNCIA E EMERGÊNCIA PRESUMIDA. CIRURGIA REALIZADA EM HOSPITAL INTEGRANTE DA REDE CREDENCIADA PORÉM POR PROFISSINAL NÃO CREDENCIADO. CUSTEIO HONORÁRIOS E MATERIAIS. POSSIBILIDADE NA ESPÉICE. RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. Consoante dicção do artigo 35-C da Lei nº 9.656/98, o usuário do plano de saúde tem direito ao custeio das despesas médico-hospitalares em clínica ou hospital não credenciado ao contrato firmado, desde que demonstre se tratar de situação de emergência ou urgência, ou se tratar de situação de impossibilidade de utilização da rede credenciada, de falta de profissional especializado ou de recusa no atendimento.
2. Hipótese dos autos em que a cobertura nacional do seguro-saúde celebrado entre as partes conjugadas com a situação de urgência que é inerente ao transplante de medula óssea, da informação da existência de doador internacional prestada pela equipe médica especializada que já acompanhava o autor em hospital credenciado na cidade de Curitiba-PR autoriza a tutela provisória para realização do procedimento, preservando, destarte, direitos constitucionais de maior envergadura como são a vida e a saúde do agravado. [...] (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 048199006387, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/08/2020, Data da Publicação no Diário: 24/08/2020)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. PEDIDO LIMINAR PARA CUSTEAR O PROCEDIMENTO DE TRANSPLANTE ALOGÊNICO DE MEDULA ÓSSEA NO COMPLEXO HOSPITALAR DE NITERÓI/RJ DEFERIDO EM PRIMEIRO GRAU. PROCEDIMENTO NÃO REALIZADO NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. PEDIDO PARA ESTENDER A RESPONSABILIZAÇÃO DO PLANO DE SAÚDE COM OS CUSTOS DE TRANSPORTE, ACOMODAÇÃO, ALIMENTAÇÃO E MEDICAMENTOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Tendo em vista a inexistência de prestador apto a realizar o procedimento de transplante alogênio de medula óssea necessário à convalescença do agravante, porquanto já submetido, sem êxito, aos tratamentos de quimioterapia, radioterapia e auto transplante de medula óssea disponíveis no Estado do Espírito Santo para o seu tratamento, deve ser compelido o plano de saúde a custear as despesas com o procedimental realizado no Complexo Hospitalar de Niterói/RJ.
[...] (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024179015441, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/08/2018, Data da Publicação no Diário: 03/09/2018)

De acordo com a narrativa do Agravado, o encaminhamento para a realização do procedimento cirúrgico no Hospital
Amaral Carvalho (Jaú-SP) foi feito pela própria médica oncologista que acompanhava seu tratamento e que é cooperada da Agravante.

Segundo afirma, tal encaminhamento se deu pelo fato de que inexiste hospital ou estabelecimento médico localizado no Estado do Espírito Santo que realize transplante de medula óssea,
informação esta não contestada pela própria recorrente.

Assim, na ausência de estabelecimento credenciado apto a realizar a cirurgia, é dever da operadora do plano de saúde custear o procedimento, ainda que em local fora da área de abrangência contratada.

Ademais, conquanto a Unimed/Agravante alegue que não há urgência na realização do procedimento, por se tratar de cirurgia eletiva, a Quarta Câmara Cível deste E. TJES já decidiu que “
a
urgência é inerente ao transplante de medula óssea
” (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 048199006387, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/08/2020, Data da Publicação no Diário: 24/08/2020), o que, mais uma vez, evidencia a obrigação do plano de saúde de cobrir o procedimento cirúrgico.

Vale destacar que a referida obrigação abrange também as despesas relativas a locomoção e hospedagem, conforme jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SÁUDE. ESPECIALISTA NEURO OFTALMOLOGISTA DA CIDADE DE SÃO PAULO-SP. INDISPONIBILIDADE DE DITO PROFISSIONAL NA REDE DA CREDENCIADA DELA.
COBERTURA DAS DESPESAS PARA O AGRAVANTE E UM ACOMPANHANTE COM TRANSPORTE E HOSPEDAGEM, BEM COMO RELATIVAMENTE AOS EXAMES QUE FOREM SOLICITADOS PELO MENCIONADO ESPECIALISTA
. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. DECISÃO REFORMADA [...]
3. Ademais, conceder a tutela do custeio do atendimento médico sem propiciar os meios necessários para a sua consecução, a meu ver, repercute na negativa do próprio direito, sobretudo diante da evidenciada hipossuficiência financeira do agravante (fl.116).
[...] (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 047199000234, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 23/07/2019, Data da Publicação no Diário: 05/08/2019)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. PEDIDO LIMINAR PARA CUSTEAR O PROCEDIMENTO DE TRANSPLANTE ALOGÊNICO DE MEDULA ÓSSEA NO COMPLEXO HOSPITALAR DE NITERÓI/RJ DEFERIDO EM PRIMEIRO GRAU. PROCEDIMENTO NÃO REALIZADO NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. PEDIDO PARA ESTENDER A RESPONSABILIZAÇÃO DO PLANO DE SAÚDE COM OS CUSTOS DE TRANSPORTE, ACOMODAÇÃO, ALIMENTAÇÃO E MEDICAMENTOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...]
2. Consequentemente, e tendo em vista as diretrizes da RN nº 259/11 da ANS, compete ao plano de saúde custear as despesas de transporte aérea e terrestre do paciente e de um acompanhante até o nosocômio, para os preparativos e realização do procedimento médico, suportando, ainda, as despesas de hospedagem do acompanhante, acaso não seja possível a acomodação deste em quarto do hospital até a alta hospitalar.
[...] (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024179015441, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/08/2018, Data da Publicação no Diário: 03/09/2018)

Por fim, a Agravante questiona a obrigação imposta pela decisão impugnada
de custear as despesas relativas a alimentação e medicamentos extra-hospitalares.

Neste ponto, deferi o pedido de efeito suspensivo apresentado por ocasião da interposição deste recurso
“
apenas para afastar a obrigação liminar de custear as despesas relativas a alimentação e medicamentos extra-hospitalares, mantendo, em todo o restante, a decisão impugnada
”, pois considerei que tais despesas seriam suportadas pela parte de qualquer modo na hipótese de realização do tratamento no âmbito deste Estado.

Ocorre que, no ID 9552018 o Agravado trouxe a informação de que o medicamento quimioterápico do qual faz uso (ruxolitinibe), apesar de devidamente fornecido pela Unimed, é extra-hospitalar, pois ingere 02 (dois) comprimidos ao dia, em casa, conforme prescrição médica.

De fato, de acordo com o rol da ANS, o medicamento ruxolitinibe enquadra-se na categoria “
terapia antineoplásica oral para tratamento do câncer
”, devendo ser ressaltado, ainda, que a Resolução nº 465/2021 da ANS determina que o plano de saúde tem a obrigação de fornecer os medicamentos quimioterápicos. Confira-se:

Art. 16. No caso de procedimentos sequenciais e/ou contínuos, tais como quimioterapia, radioterapia, hemodiálise e diálise peritoneal, a operadora deve assegurar a continuidade do tratamento conforme prescrição do profissional assistente e justificativa clínica, não cabendo nova contagem ou recontagem dos prazos de atendimento estabelecidos pela Resolução Normativa nº 259, de 17 de junho de 2011.

Desta forma, ainda que o tratamento quimioterápico seja realizado de forma domiciliar, sobressai a obrigação da Unimed/Agravante em fornecer o respectivo medicamento, na quantidade e durante o período prescritos pelo profissional médico cooperado.

Face o exposto:
(i)
CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO ao presente recurso apenas

para afastar a obrigação liminar da Agravante de custear as despesas relativas a alimentação e medicamentos extra-hospitalares,

à exceção do medicamento ruxolitinibe (JAKAVI), pois se trata de
medicamento quimioterápico
devidamente prescrito ao paciente por profissional médico; e

(ii)
NÃO CONHEÇO do recurso de Agravo Interno, eis que prejudicado seu julgamento.

É como voto.

V

O

T

O

O SR. DESEMBARGADOR ROBSON LUIZ ALBANEZ:-

Acompanho o voto do eminente Relator.

*

V

I

S

T

A

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER:-

Eminente Presidente, respeitosamente, peço vista dos autos.

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004233-58.2020.8.08.0000

AGRAVANTE:

UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

AGRAVADO: SEBASTIÃO FREITAS

RELATOR:

DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Eminentes Pares, relembro tratar-se de Agravo de Instrumento interposto por
UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, manifestando inconformismo quanto aos termos da decisão originária cujo conteúdo teve o condão de determinar que a agravante custeie:

(i)
as despesas da consulta pré-transplante (passagem, acomodação, alimentação, medicação, internação, procedimentos médicos, etc) do Agravado, realizada no Hospital Amaral Carvalho (JAÚ-SP), despesas estas inerentes ao Requerente, à sua acompanhante e à doadora;

(ii)
as despesas necessárias à realização do transplante (passagem, acomodação, alimentação, medicação, internação, procedimentos médicos, etc), que também será realizado em data a ser marcada pelo referido hospital para o Requerente, sua acompanhante e para a doadora;

(iii)
as despesas pós-transplante (passagem, acomodação, alimentação, medicação, internação, procedimentos médicos, etc) diante da necessidade de acompanhamento do procedimento junto à equipe do Hospital Amaral Carvalho (JAU-SP) para o Requerente e para sua acompanhante.

O preclaro relator, Des. Arthur José Neiva de Almeida, proferiu voto em sessão pretérita destacando que os anseios do recorrente devem ser acolhidos, ao menos em parte, pelo fato de que, com relação às despesas relativas a alimentação e medicamentos extra-hospitalares, seriam as mesmas invariavelmente suportadas pelo agravado se o procedimento fosse realizado em rede credenciada, neste Estado.

Analisei detidamente os autos e não vejo motivos para discordar do eminente relator, tendo em vista que a cobertura não se projeta para o campo dos fatos para que seja suportada a totalidade das despesas pela parte agravante, de maneira que acompanho integralmente o voto de relatoria.

Também CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso para afastar a obrigação liminar da Agravante de custear as despesas relativas a alimentação e medicamentos extra-hospitalares,

à exceção do medicamento ruxolitinibe (JAKAVI), pois se trata de
medicamento quimioterápico
devidamente prescrito ao paciente por profissional médico.

NÃO CONHEÇO do recurso de Agravo Interno, eis que prejudicado.

EMENTA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO
. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. ATENDIMENTO FORA DA REDE CREDENCIADA. ADMISSIBILIDADE EXCEPCIONAL EM CASO DE URGÊNCIA OU DE INEXISTÊNCIA DE PROFISSIONAL OU HOSPITAL APTO AO PROCEDIMENTO.
PEDIDO PARA ESTENDER A RESPONSABILIZAÇÃO DO PLANO DE SAÚDE COM OS CUSTOS DE TRANSPORTE, ACOMODAÇÃO, ALIMENTAÇÃO E MEDICAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1.
O
usuário do plano de saúde tem direito ao custeio das despesas médico-hospitalares em clínica ou hospital não credenciado em situações excepcionais, como no caso de urgência e emergência,
ou na ausência de estabelecimento credenciado.
2.
A
Quarta Câmara Cível deste E. TJES já decidiu que “a urgência é inerente ao transplante de medula óssea” (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 048199006387, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/08/2020, Data da Publicação no Diário: 24/08/2020).
3.
Não é obrigação da Agravante arcar com as

despesas relativas a alimentação e medicamentos extra-hospitalares, pois seriam suportadas pela parte de qualquer modo na hipótese de realização do tratamento no âmbito deste Estado.
4.
Exceção que se faz ao fornecimento do medicamento
ruxolitinibe (JAKAVI), pois, conquanto tomado via oral em casa, trata-se de medicamento quimioterápico, devendo ser fornecido pelo plano de saúde.
5.
Recurso conhecido e parcialmente provido.
6.
Agravo interno prejudicado.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.